Tribunal: TJDFT
Processo: 0736187-64.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0736187-64.2018.8.07.0001 RECORRENTE: RAFAEL SAMPAIO XIMENES RECORRIDO: BANCO BRADESCO SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial adesivo interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. CONTRARRAZÕES. PRELIMINAR. INOVAÇÃO RECURSAL. REJEITADA. APLICAÇÃO DA RESOLUÇÃO No 4.545/2016. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA CIRCULAR SUP/ADIG N° 02/2018-BNDES. IMPOSSIBILIDADE. REPACTUAÇÃO. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. MANUAL DE CRÉDITO RURAL. BACEN. SENTENÇA REFORMADA. 1. Não há se falar em inovação recursal quando os normativos que sofrem questionamento em sede de recurso, acerca de sua efetiva aplicabilidade ao caso, consubstanciaram a tese discutida em primeira instância e fundaram o decisum do juízo a quo. 2. O efeito translativo dos recursos permite ao órgão ad quem examinar de ofício as matérias de ordem pública, conhecendo-as ainda que não integrem o recurso, na medida em que não opera a preclusão e nem estão limitadas pela extensão do efeito devolutivo, desde que a decisão possa ser tomada sem a necessidade de dilação probatória. 3. O Manual de Crédito Rural (MCR) codifica as normas aprovadas pelo Conselho Monetário Nacional (CMN) e aquelas divulgadas pelo Banco Central do Brasil relativas ao crédito rural, as quais subordinam os beneficiários e as instituições financeiras que operam no Sistema Nacional de Crédito Rural (SNCR). 4. A aplicabilidade da Resolução no 4.545, de 21/12/2016, está restrita à composição de dívidas de operação de crédito contratadas por produtores rurais que estão ao amparo do art. 1o da Lei no 12.096/2009 ou do art. 4o da Lei no 12.409/2011, o que não é o caso dos autos. 5. Inviável a aplicação analógica da Circular SUP/ADIG no 2/2018-BNDES, como requerido, tendo em vista que o normativo trata exclusivamente de composição de dívidas rurais vinculadas ao “BNDES Pro-CDD AGRO”. 6. E mesmo que assim não fosse, consta na referida circular que a concessão de novo crédito para liquidação integral de dívidas de produtores rurais perpassa pela discricionariedade do banco, decorrente de sua livre-iniciativa em decidir pela troca de carteira de operação financeira realizada anteriormente, ex vi item 1 – OBJETIVO – da CIRCULAR SUP/ADIG N° 02/2018-BNDES. 4. Recurso de apelação conhecido e provido. Preliminar rejeitada. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, incisos IV e VI, e 1.022, incisos I e II, parágrafo único, inciso II, ambos do CPC, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 1.013 e 336, ambos do Código de Processo Civil, argumentando que o recorrido não poderia, em fase recursal, suscitar sobre o não cabimento do alongamento da dívida com fundamento na Resolução n. 4.545/2016 BACEN, ao argumento de que tal questão não teria sido debatida na instância originária, especificamente, na contestação. Pede que as futuras publicações sejam efetivadas, exclusivamente, em nome do advogado PAULO R. ROQUE KHOURI, OAB/DF 10.671. Em contrarrazões, o recorrido requer que as próximas publicações sejam veiculadas, tão somente, em nome de seu patrono FREDERICO DUNICE P. BRITO, OAB/ DF 21822. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o apelo especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 489, § 1o, incisos IV e VI, e 1.022, incisos I e II, parágrafo único, inciso II, ambos do CPC, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp 1639429/MT, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 21/5/2020). Igualmente, não merece curso o inconformismo lastreado na mencionada afronta aos artigos 1.013 e 336, ambos do Estatuto Processual vigente, porquanto infirmar a assertiva de que “Portanto, não há se falar em inovação recursal quando os normativos que sofrem questionamento em sede de recurso, acerca de sua efetiva aplicabilidade ao caso, consubstanciaram a tese discutida em primeira instância e fundaram o decisum do juízo a quo” (ID Num. 14425587 - Pág. 4) demandaria o reexame dos fatos e provas dos autos, o que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. Procedam-se às anotações necessárias para que as futuras publicações sejam efetivadas, exclusivamente, em nome do advogado do recorrente, PAULO R. ROQUE KHOURI, OAB/DF 10.671. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017